Tribunal: TJES
Processo: 5007924-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007924-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA SANMIGUEL BARROS e outros
RECORRIDO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007924-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CAROLINA SANMIGUEL BARROS; BRUNA SANMIGUEL BARROS

RECORRIDO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PROBLEMAS OPERACIONAIS EM VOO.
ATRASO.
DANIFICAÇÃO
DE BAGAGEM.
NECESSIDADE DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 3872215. Contrarrazões no Id. 3872221.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 3872215), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista pedido de Benefício da Justiça gratuita, deferido em Id. 10153112)
.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação da ré
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
, companhia aérea, ao pagamento de indenização por falha na prestação de serviços, tendo em vista problemas em voo operado por essa (pane elétrica ao longo da viagem), atraso em voo de volta e posterior danificação de bagagens.

Em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5007924-37.2022.8.08.0024, Requerentes: CAROLINA SANMIGUEL BARROS e BRUNA SANMIGUEL BARROS, Requerida : SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

A r. Sentença objurgada leva em consideração que as autoras não apresentaram prova mínima de suas alegações, não havendo registro em foto ou vídeo da alegada pane elétrica, também não havendo comprovação do atraso percebido. Também considera que a fotografia da mala presente aos autos é insuficiente para demonstração de nexo causal entre os danos e prestação de serviços da requerida.

Inconformada, as autoras, ora recorrentes, interpõem seu Recurso Inominado, a fim de reformar a r. Sentença para que seja deferido o pagamento das indenizações em face dos danos materiais e morais suportados pelas recorrentes, em virtude da falha na prestação de serviços.

1. Dos danos materiais.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Conforme narrado pela parte autora, nos voos do trajeto de volta ocorreram diversos atrasos, sendo eles agravados pela avaria percebida na mala que seria de responsabilidade da demandada, tendo as autoras perdido voos de conexão comprados separadamente, tendo que arcar com novas passagens aéreas ao perder o horário do
check-in
.

Os valores pleiteados a título de danos materiais pela recorrente são, em sua maior parte, devido a atraso em todos os voos de volta, que somados geraram perda de conexão. Por isso, pleiteia valores dispendidos com nova passagem, guardas malas, horas em hotel “fast sleep”, alimentação, entre outros.

Em que pese as alegações autorais, entendo que não existe comprovação mínima aos autos de que o atraso, aparentemente inferior à 30 minutos em voo internacional, foi suficiente para perda dos voos seguintes, adquiridos individualmente pelas consumidoras.

Dessa forma, entendo indevida a restituição das despesas discriminadas na exordial.

Quanto à bagagem danificada, a parte autora não apresenta relatoria de irregularidade de bagagem, segundo ela porque a sala da recorrida no aeroporto estava fechada, inexistindo atendentes para ajudar na situação. Ocorre que a inexistência de qualquer reclamação administrativa prévia quanto às bagagens afasta a prova do nexo causal, fazendo com que seja complexa a caracterização da indenização por danos materiais no presente caso por falta de provas consistentes.

Assim, quanto aos valores requeridos a título de indenização por danos materiais, entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo
a quo
.

2. Da indenização por Danos Morais.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que houve a falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade dos autores, sendo devida restituição pelos danos suportados pelos consumidores, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Conforme já exposto, era ônus da recorrida rechaçar as alegações apresentadas pela parte autora. Assim, não existem dúvidas quanto à existência de pane elétrica no voo de ida, que, conforme relatado em exordial, foi realizado com as luzes acesas, com a luz das saídas de emergência piscando constantemente, emitindo efeitos sonoros e sons de alerta.

Além disso, comporta verossimilhança o relatado pelas autoras, visto que juntam extenso conjunto probatório que mostram que não tiveram o devido tratamento pela empresa prestadora de serviços.

Entendo que o relatado, considerado verídico uma vez que a parte contrária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova, ultrapassa o mero dissabor, mesmo que a falha na prestação de serviços não gere dano presumido, visto que durante todo o trajeto, realizado na madrugada, com duração média de 14 horas e 45 minutos, as consumidoras passaram por situação incerta em uma aeronave com defeitos, situação certamente geradora de pânico.

Acerca do defeito do serviço, o art. 14, caput, do CDC prevê ser objetiva a responsabilidade do fornecedor. E mais, que a inversão do ônus da prova é ope legis, isto é, o fornecedor só não será responsabilizado se comprovar a inexistência de defeito em seus serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do mesmo art. 14).

Tem-se, pois, que é da parte requerida (fornecedora) o ônus de comprovar a regularidade de seus serviços, que o prestou sem defeitos, com a segurança que dele legitimamente se poderia esperar.

Outrossim, impende salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Excelso STF e do Colendo STJ, em se tratando de voo internacional, as Convenções de Varsóvia e Montreal, limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
aplicam-se apenas aos pedidos indenizatórios a título de dano material, nos termos nelas previstos; já em relação aos pedidos indenizatório a título de dano moral, há aplicação do CDC, que prevê, em seu art. 6º, inciso VI, a efetiva prevenção e reparação dos danos morais.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados para julgamento conjunto, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros, e não à reparação por danos morais. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por danos morais - incidência da Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, pelo exposto, devida a fixação de indenização por danos morais, motivo pelo qual merece reforma a r. Sentença do juízo primevo.

POSTO ISTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA, PARA
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, PARA
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE
DANOS MORAIS EM
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) para cada autora
, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)